Tribunal: TCU
Processo: 004.188/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1368/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria da sra. Maria Lúcia Almeida Santos, ex-servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); Considerando que, por meio do Acórdão 1219/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 28/2/2023, esta Corte - a par de reconhecer o registro tácito do título concessório, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 636.553 - determinou a revisão de ofício do ato, em face da incorporação de "quintos/décimos", pela inativa, em período posterior à edição da Lei 9.624/1998; Considerando que, segundo informam os autos (peça 11, p. 161), a inativa integrava a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus) quando do ingresso da entidade, na condição de litisconsorte ativo, no Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, interposto junto ao TJDFT, sendo, assim, beneficiária da decisão judicial transitada em julgado, proferida naquele processo, autorizadora da incorporação extemporânea; Considerando o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115, no sentido de " reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado "; Considerando que este processo já cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público favoráveis ao arquivamento dos autos; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 169, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento deste processo, dando ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 004.188/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Lúcia Almeida Santos (XXX.523.001-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (16619/OAB-DF) e outros, representando Maria Lúcia Almeida Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.